Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-94.2021.8.11.0023
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000317-94.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), CIRÇO CORREIA (RECORRIDO), IGOR EDUARDO MACHADO - CPF: 059.459.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DE VALORES – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DESCONTADO – DANO MATERIAL FIXADO EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DO DANO MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 373,

II, do CPC,

incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso.

Não tendo havido comprovação da contratação, resta demonstrado que ocorreram descontos indevidos na folha de pagamento do promovente, de modo que agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição de valores.

Cabia ao promovente comprovar o efetivo desconto de todas as parcelas, o que não ocorreu, de modo que deve ser devidamente considerado o cálculo apresentado pelo banco em grau recursal, que além de conter confissão dos valores, discrimina os descontos ocorridos mês a mês.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida à restituir a quantia descontada indevidamente, ao argumento de que não houve a juntada do suposto contrato comprovando a adesão de cartão de crédito consignado, de modo que os descontos são indevidos, conforme dispositivo que cito:

Ex positis,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para:

a)
DECLARAR
nulo o contrato de adesão de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, ante a reconhecida abusividade.

b)
CONDENAR
a ré à restituir à parte autora a quantia de 20.431,86 (vinte mil quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos)

à título de dano material,

de forma simples e não dobrada, corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir do desembolso (Súmula 54/STJ).

De outro norte, julgo improcedente a pretensão indenizatória por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o promovente firmou contrato com o banco de cartão de crédito consignado nº 707599196, que deu origem ao cartão/plástico **** **** **** 7012, sendo cliente desde 27/01/2017, o qual foi devidamente enviado para o endereço cadastrado no momento da contratação da operação.

Afirma que ante a contratação e a utilização do cartão, os descontos são devidos, não havendo que se falar em restituição de valores.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, alternativamente, a redução da indenização por dano moral e a restituição na forma simples, bem como a alteração dos danos materiais para R$ 19.173,56 (dezenove mil cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos) com a devida compensação do crédito disponibilizado em favor do consumidor (R$ 7.477,00).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, o promovente confessa na inicial que foi cliente do banco promovido por meio da contratação de empréstimo, todavia, nega a contratação do cartão de crédito consignado, de modo que se insurge em face dos descontos indevidos ocorridos diretamente em sua folha de pagamento.

Afirma que realizou diversas tentativas de solução administrativa, conforme protocolos apresentados (00053783; 0026580650; 00278907), porém, não obteve êxito em resolver o impasse.

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso da parte promovida deve ser parcialmente provido tão somente para reduzir o valor da indenização por dano material, consoante passo a demonstrar.

Conforme constou na sentença, em que pese o promovente tenha negado a contratação do cartão de credito na inicial, o banco sequer juntou o contrato em contestação, ônus que lhe incumbia, ante a inversão do ônus da prova. Nos mesmos termos, apesar de alegar que o promovente realizou solicitação de saque via cartão de crédito, não apresentou qualquer autorização com assinatura do cliente.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso.

Não tendo havido comprovação da contratação, resta demonstrado que ocorreram descontos indevidos na folha de pagamento do promovente, de modo que agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição de valores.

Quanto ao pedido feito em recurso envolvendo a restituição na forma simples, vejo que já houve determinação na sentença exatamente nesses termos, de modo que incabível qualquer alteração.

Já com relação ao valor da indenização por danos materiais, é importante ressaltar que cabia ao promovente comprovar o efetivo desconto de todas as parcelas, o que não ocorreu, de modo que deve ser devidamente considerado o cálculo apresentado pelo banco em grau recursal, que além de conter confissão dos valores, discrimina os descontos ocorridos mês a mês, os quase totalizam a quantia de R$ 19.173,56 (dezenove mil cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

O pedido de compensação de crédito não merece ser acolhido, já que não houve qualquer comprovação nos autos de disponibilização de valores. Aliás, a parte promovente confessa na inicial que recebeu quantia apenas a título de empréstimo, o que não se confunde com a negativa de cartão de crédito consignado ora discutida.

Por fim, apesar de o banco apresentar pedido alternativo de redução do dano moral, vejo que a sentença sequer condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, julgando improcedente tal pedido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para reduzir o valor fixado a título de dano material para R$ 19.173,56 (dezenove mil cento e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022